Tribunal: TJBA
Processo: 8024520-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024520-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL MORAIS SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADO: EMILY TATIELLEN DE SANTANA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. DESEMPREGO DO GENITOR. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS MENORES. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
Os
alimentos provisórios, por sua própria natureza e finalidade, destinam-se à garantia imediata da subsistência do alimentando, sendo fixados em cognição sumária com base na presunção da necessidade, especialmente quando os beneficiários são crianças ou adolescentes, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

2. A alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova robusta e contemporânea de sua real incapacidade financeira, não é suficiente, por si só, para justificar a minoração do encargo alimentar fixado judicialmente, notadamente quando se trata do dever de sustento de filhos menores.

3. O percentual de 45% do salário mínimo vigente, dividido entre dois alimentandos, perfazendo 22,5% para cada um, revela-se razoável e proporcional à natureza da obrigação e ao mínimo necessário à preservação da dignidade dos menores, sendo inferior ao que usualmente se arbitra em casos análogos.

4. A ausência de elementos objetivos que demonstrem o comprometimento do mínimo existencial do agravante impede a reforma da decisão interlocutória, sobretudo diante da possibilidade de revisão futura do valor no curso da instrução, em caso de comprovação superveniente da alegada incapacidade econômica.

5. A Jurisprudência desta Corte reitera o entendimento de que a obrigação alimentar não se extingue pela ausência de emprego formal, impondo-se ao genitor o dever de diligência ativa para assegurar o cumprimento do dever parental, inclusive por meio de atividades informais compatíveis.

6. A obrigação alimentar é dever de ambos os genitores, mas a proporcionalidade da contribuição de cada um deve ser demonstrada à luz da capacidade individual, o que não ocorreu no presente caso, permanecendo hígido o critério de fixação provisória adotado pela magistrada de origem.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8024520-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

Gabriel Morais Santos

e agravad
os

S. S.
D.
M. e B. S.
D.
M, representados por sua genitora, Sra. Emily Tatiellen de Santana do Nascimento.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora